Tribunal: TJES
Processo: 0001017-60.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001017-60.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON HENRIQUE BENICIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001017-60.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON HENRIQUE BENICIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A partir da prova oral produzida, Há, portanto, prova suficiente à constatação do crime de tráfico de drogas, o que impossibilita a desclassificação das imputações para o reconhecimento da mera condição de usuário
. 2
. Como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitorial como durante a instrução.
3.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

4.
Inexistência de excesso na fixação da pena, inclusive quanto à fração estabelecida para fins do art. 40 da Lei nº 11.343/06. Para além das imediações, os envolvidos utilizavam a Escola Municipal CMEI como local do comércio de drogas. Não se estava, portanto, realizando a venda diante da mera passagem pelo local, mas nele era constatada a atividade intensa e habitual, o que legitima a escolha da fração estabelecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001017-60.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON HENRIQUE BENICIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

O recorrente interpôs apelação contra a sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da Vara Única de Fundão, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

condenando-o à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão e 1166 dias-multa, em regime inicial fechado.

A irresignação recursal, conforme o relatado, pretende,
a)
a
absolvição do réu
por insuficiência de provas ou
b)
a
desclassificação da conduta
para posse de droga para uso (artigo 28 da Lei n.º 11.343/06) e c) a revisão da dosimetria no tocante à fração de aumento de pena, estabelecida na terceira fase na em 2/3, diante da verificação das causas de aumento de pena prevista no art.
40, incisos III e IV da Lei

º 11.343/06
.

Pois bem. Ainda que o réu negue ser o proprietário das drogas,
as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que o entorpecente destinava-se,
sem

dúvida
,
à

comercialização
.

De acordo com a
peça vestibular
:

“no dia 03 de dezembro de 2021, em horário não precisado, em via pública desta Comarca, mais precisamente em trecho da Rua Mirante, bairro Campestre, os denunciados CLEITON HENRIQUE BENICIO DE OLIVEIRA e. JULIO CEZAR SANTIAGO TAVARES, agindo de forma consciente e voluntária, em concurso entre si e com o adolescente Kennedy Souza Pofto, de 15 (quinze) anos de idade, traziam consigo e exerciam a guarda conjunta, ao todo, de 98 (noventa e oito) buchas de maconha, 65 (sessenta e cinco) papelotes de cocaína e 236 (duzentos e trinta e seis) pedras de crack, para o fim de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revelam os autos que, por ocasião do fato, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo motorizado na região do bairro Campestre.

Os militares atuantes receberam informações acerca do comércio de entorpecentes que estava ocorrendo na- localidade conhecida como "Morro do Campestre", nas proximidades de uma antiga rádio.

Os policiais, então, prontamente se deslocaram até ponto estratégico e passaram a monitorar a movimentação por algum tempo, percebendo a presença dos denunciados CLEITON HENRIQUE BENICIO DE OLIVEIRA e JULIO CEZAR SANTIAGO TAVARES, que estavam na companhia do adolescente Kennedy Souza Porto, sendo possível visualizar que algumas pessoas iam até os referidos agentes, que estavam juntos, e depois desciam pela passarela, em conduta típica de tráfico de drogas.

Foi montado um cerco para abordagem surpresa. Durante a aproximação a pé, os denunciados e o adolescente envolvido perceberam a presença policial e tentaram fugir em diferentes direções, mas foram perseguidos e detidos.

Durante a tentativa de fuga, o adolescente Kennedy Souza Porto arremessou uma sacola plástica que estava em sua posse, que continhas buchas de maconha, papelotes de cocaína e dinheiro em espécie. Dentro do bolso de sua bermuda, o adolescente trazia consigo mais algumas cargas de cocaína e maconha.

O denunciado CLEITON HENRIQUE BENÍCIO DE OLIVEIRA foi revistado, constatando-se que trazia consigo uma bucha de maconha e R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie.

Por sua vez, o denunciado )ULIO CEZAR SANTIAGO TAVARES também foi

revistado, sendo encontrada em seu poder uma sacola com pedras de crack, papelotes de cocaína, buchas de maconha, além de R$ 1.140,50 (mil cento e quarenta reais e cinquenta centavos) em espécie, na forma de notas separadas em rolos. Os policiais atuantes apontaram que o local da diligência é conhecido pela intensa mercancia de drogas e que os traficantes que lá se estabelecem se aproveitam de uma passarela para fugir e da geografia peculiar para antever a incursão policial e

possibilitar a fuga. O local em que os agentes estavam traficando fica situado nas imediações de uma escola municipal (CMEI Clementina Broseghini Carreta), sendo usado como trajeto para as crianças que frequentam a instituição de ensino.

As circunstâncias fáticas indicam os denunciados e o adolescente envolvido traziam consigo e exerciam a guarda conjunta de todos os entorpecentes apreendidos, que eram inequivocamente destinados ao tráfico, sendo que o numerário apreendido na diligência era produto do crime por eles perpetrado.”

Os
depoimentos dos policiais militares
, prestados tanto perante a autoridade policial (folhas 8-11) quanto em juízo (links da audiência por vídeoconferencia às fls. 174 e175),
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Os policiais
Romildo Nascimento Figueiredo
e
Márcio Luiz da Silva
, confirmaram a versão constante da denúncia, esclarecendo que, a partir de informações acerca da prática do comércio de drogas no “Morro do Campestre”, realizaram monitoramento na área, visualizando o recorrente e seu comparsa - em companhia do menor K.S.P -, realizando movimentação típica do exercício do comércio de entorpecentes, o que ensejou a ação policial. Na oportunidade, pôde ser visualizado pessoas que se dirigiam até os envolvidos, os quais desciam por uma passarela.

Ainda como destacado pelos policiais, os agentes empreenderam fuga, sendo, no entanto, alcançados e detidos para averiguação, quando constatou-se o porte de entorpecentes (no total foram apreendidas de
98 buchas de maconha, 65 papelotes de cocaína e 236 pedras de crack
) os quais se encontravam em sacolas portadas por Julio e K.S.P, além dos bolsos das bermudas do menor.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitorial como durante a instrução.

Há, portanto, prova suficiente
à constatação do crime de tráfico de drogas, o que impossibilita a
desclassificação
das imputações para o reconhecimento da mera condição de usuário.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga
é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente.
” Na espécie, há registro de que os agentes foram vistos em atividade de traficância, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, o que
reforça a conclusão de que o apelante, de fato, dedicava-se ao crime.

Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observado o
acondicionamento da droga em quantidade
não

usual
para o consumo.

No tocante à dosimetria, anoto
não existir excesso na pena privativa de liberdade.

Valoradas as circunstâncias judiciais de forma motivada (artigo 59 do CP), a pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão, pouco acima do mínimo legal, em considerando a
elevada quantidade de droga
, aprendida em
diversidade
. Na segunda fase, a circunstância agravante da reincidência levou a pena intermediária em 1/6, o que atende os parâmetros da proporcionalidade.

Na terceira fase - ponto de maior tensão da defesa -, o magistrado singular elevou a sanção na fração de
2/3
, notadamente em razão da presença das causas de aumento constantes do artigo 40, incisos III e IV da Lei nº 11.343/06. Nada mais proporcional.

Para além da pluralidade de causas de aumento, as circunstâncias fáticas são inegavelmente gaves. Para além das
imediações,
os envolvidos utilizavam a Escola Municipal CMEI Clementina Broseghini Carreta como local do comércio de drogas. Não se estava, portanto, realizando a venda diante da mera passagem pelo local, mas nele era constatada a atividade intensa e habitual, que legitima a escolha da fração estabelecida.

Por conseguinte, mantenho a sanção definitiva em
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa.
Correta a imposição do regime inicial
fechado
, o que se dá diante da
reincidência
reconhecida (artigo 33, §§2º e 3º, do C).

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.